Tribunal: TJSP
Processo: 2367938-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUTORA É EMPRESA INGLESA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. ART. 83, NCPC. REFORMA. CONVENÇÃO DE PARIS QUE PREVÊ A PARIDADE ENTRE NACIONAIS E ESTRANGEIROS. SUCUMBÊNCIA IMPROVÁVEL DIANTE DOS FATOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS. PROCURAÇÃO EXTEMPORÂNEA. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. CUSTAS CITAÇÃO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUTORA É EMPRESA INGLESA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. ART. 83, NCPC. REFORMA. CONVENÇÃO DE PARIS QUE PREVÊ A PARIDADE ENTRE NACIONAIS E ESTRANGEIROS. SUCUMBÊNCIA IMPROVÁVEL DIANTE DOS FATOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS. PROCURAÇÃO EXTEMPORÂNEA. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. CUSTAS CITAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. ATO ESSENCIAL PARA A REGULARIDADE DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.